Tribunal: TJMT
Processo: 1028073-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028073-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVANTE), JOEL GOMES DOS SANTOS - CPF: 322.720.308-15 (AGRAVADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO – REQUISITOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE O INSTITUTO – ACERTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado os requisito necessários para o deferimento do pedido de compensação, imperioso se faz a decisão que indefere a postulação.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1028073-45.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAURÍCIO MICHELS

–
Id-243572170, contra decisão proferida pela
MMª. Juíza de Direito da ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 0002301-24.2008.8.11.0044, proposta por
JOEL GOMES DOS SANTOS E OUTROS,
concluiu
por indeferir o pedido de compensação apresentada pelo Executado.

Alega que, c
uida-se de cumprimento de sentença promovido por
Joel Gomes dos Santos e outros
, objetivando o recebimento de
R$ 323.880,00
que acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária perfaz o total de
R$ 707.844,98
(setecentos e sete reais, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), estando inclusa na pretensão a importância de
R$ 280.800,00
relativo a pastagem na Carta Precatoria 46/2008, devolvida para a 1ª Vara Cível da Comarca de Osvaldo Cruz/SP, em 2010, figurando como requerente
Construtora Campoy Ltda
e requerido
João Batista de Moraes Santos
.

No curso do processo foi requerido e deferida a penhora do imóvel matricula 15049 do CRI de Paranatinga/MT.

Assevera que o Agravante, informou nos autos a realização da Escritura Publica de Cessão de Créditos, lavrada no Cartório do Segundo Oficio de Alto Taquari/MT, que foi cedido para o Recorrente crédito decorrente de honorários advocatícios referente ao processo nº 000689-51.2008.8.11.0044 da 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, no valor de
R$ 852.190,01
(oitocentos e cinquenta e dois mil, cento e novena reais e um centavos) atualizado ate a data de 30/10/2023, em que figura como Executado, o ora Agravado destes autos,
Joel Gomes dos Santos
, tratando-se de credito alimentar de natureza definitiva, que foi devidamente notificado da presente Cessão realizada.

Todavia, a Magistrada singular indeferiu o requerimento do Recorrente, determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Afirma que a cessão de crédito é um negócio jurídico que envolve a transferência de direitos de recebimento de um credor (cedente) para um terceiro (cessionário). Este terceiro, agora detentor dos direitos creditórios, passa a ter o direito de receber pagamentos do devedor original (devedor cedido).

Assim, o deferimento da compensação era de rigor, razão pela qual pugna pela reforma da decisão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reconhecer o direito à compensação, com a determinação de realização de pericia para apuração de eventual saldo devedor, tendo em vista que houve o pagamento parcial do debito, com a redução do saldo devedor, no importe de R$ 837.535,57 (oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-243759179.

A parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-249820692.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
concluiu
por indeferir o pedido de compensação apresentada pelo Executado.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o Agravante busca
o provimento do recurso, para o fim de reconhecer o direito à compensação, com a determinação de realização de pericia para apuração de eventual saldo devedor, tendo em vista que houve o pagamento parcial do debito, com a redução do saldo devedor, no importe de R$ 837.535,57 (oitocentos e trinta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

A r. decisão deve ser mantida, senão vejamos.

O instituto da compensação, previsto no artigo 368 do Código Civil, necessita de quatro requisitos para que possa ser efetivada:

- reciprocidade do crédito/débito;

- prestações a serem compensadas devem ser fungíveis e de mesma qualidade;

- liquidez das prestações;

- e que as dívidas estejam vencidas.

Dentro disso, alega o Agravante que procedeu a cessão de direitos concernente a honorários advocatícios oriundos dos autos n. 000689-51.2008.8.11.0044 que tramita pela 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT.

Referido crédito, oriundo de honorários sucumbenciais, foi cedido pelo advogado do Executado ao Agravante, máxime ao argumento de que procedera penhora do numerário (R$ 852.190,01) junto aqueles autos.

Todavia, referidos requisitos não restou preenchidos pelo Agravante, razão pela qual acertadamente concluiu a magistrada de primeiro grau pelo indeferimento do pedido de compensação requerida pelo Recorrente.

Como bem realçado na decisão que se recorre, não houve aceitação da compensação pela parte Agravada, bem como os valores apontados pelo Agravante não estão prontamente liquidável, haja vista que apenas foi objeto de pedido de penhora em outro processo.

Outrossim, a regra do art. 376 do Código Civil Brasileiro não deixa dúvidas sobre referida vedação,
verbis:

Art. 376. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever.

Em razão de todo o exposto é de se manter inalterada a decisão recorrida.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024